Tribunal: TJSP
Processo: 1012590-66.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a) decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em honorários desde a origem.
3. No caso concreto, de fato, o acórdão foi omisso quanto à questão dos honorários recursais.
4. Honorários advocatícios: em demandas em que figura a Fazenda Pública como parte, imperiosa a adoção, em regra, do critério do escalonamento delineado pelo art. 85, §3o do CPC, ainda que haja extinção do feito sem resolução do mérito, por força do princípio da causalidade.
5. O arbitramento da verba honorária pelo princípio da equidade encontra espaço apenas nas hipóteses estritamente previstas no parágrafo 8o do art. 85, do CPC.
Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, majorando-se os honorários advocatícios fixados na primeira instância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012590-66.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é embargado MAICOU
TADEU PEREIRA DOS PRAZERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012590-66.2019.8.26.0344/50000 -Voto no
2
Voto n. 38211
Embargos de Declaração n. 1012590-66.2019.8.26.0344/50000
Embargante: DETRAN Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
Embargado: Maicou Tadeu Pereira dos Prazeres
Comarca de Avaré
Juiz a quo: Edson Lopes Filho
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo
Civil, são devidos honorários na fase recursal.
2. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, da interpretação do dispositivo extraem-se três
requisitos para fixação de honorários em sede recursal: a)
decisão publicada na vigência do CPC; b) recurso não
conhecido ou não provido integralmente; c) condenação em
honorários desde a origem.
3. No caso concreto, de fato, o acórdão foi omisso quanto à
questão dos honorários recursais.
4. Honorários advocatícios: em demandas em que figura a
Fazenda Pública como parte, imperiosa a adoção, em regra, do
critério do escalonamento delineado pelo art. 85, §3o do CPC,
ainda que haja extinção do feito sem resolução do mérito, por
força do princípio da causalidade.
5. O arbitramento da verba honorária pelo princípio da
equidade encontra espaço apenas nas hipóteses estritamente
previstas no parágrafo 8o do art. 85, do CPC.
Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão,
majorando-se os honorários advocatícios fixados na primeira
instância.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012590-66.2019.8.26.0344/50000 -Voto no
3
em face do v. acórdão de fls. 572/578 que negou provimento ao
recurso de apelação da parte ora embargada
Aduz a embargada, em síntese, que a decisão
vergastada foi omissa na fixação dos honorários advocatícios
recursais.
Instada, a parte contraria não apresentou
contrarrazões.
Acha-se o recurso em ordem, devidamente
processado.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Recebo o recurso por tempestivo e, no
mérito, dou-lhe provimento vez que, de fato, não houve fixação de
honorários em sede recursal, cabendo sanar a omissão apontada.
No
mérito,
a
pretensão
procede,
cabendo
majoração dos honorários fixados em primeira instância.
2.
Desde a edição do Código de Processo
Civil ora em vigor, autoriza-se ao órgão recursal majorar os
honorários advocatícios como forma de remunerar o trabalho do
advogado nesta fase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012590-66.2019.8.26.0344/50000 -Voto no
4
É o que dispõe o art. 85, § 11o, do CPC:
Art. 85. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento..
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando
instado a se pronunciar sobre a interpretação do artigo,
manifestou-se sobre o tema, fixando orientação geral para tanto
no seguinte sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
1.022 DO CPC/2015. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PRESENTES OS REQUISITOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento
de que é apenas devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios,
desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
2. No caso dos autos, observa-se que os requisitos
supracitados estão presentes. Dessa forma, são devidos
honorários sucumbenciais recursais.
3. Acolho os embargos de declaração a fim de majorar os
honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.
(EDcl no REsp 1679818/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
06/05/2020,
DJe
14/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012590-66.2019.8.26.0344/50000 -Voto no
5
No
caso
dos
autos,
concorrem
todos
os
elementos: a) a r. sentença foi publicada em fevereiro de 2020, já
na vigência do CPC/15, portanto; b) o recurso da parte embargada
não foi provido; c) na própria sentença houve condenação em
honorários.
Já no que diz respeito ao critério de fixação, não
prosperam os argumentos da embargante.
As demandas relativas à Fazenda Pública são
submetidas à sistemática especial destinada à fixação dos
honorários advocatícios, que se dá de forma escalonada, nos
termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC, aplicáveis de forma
especialíssima e que já contam com um critério de
proporcionalidade legalmente estabelecido
Já o art. 85, § 8o, do CPC dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.
Vale consignar que a apreciação equitativa no
novo diploma processual civil restringe-se às causas em que é
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o
valor da causa é muito baixo (§ 8o do art. 85), não havendo mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012590-66.2019.8.26.0344/50000 -Voto no
6
a previsão para os casos em que for vencida a Fazenda Pública (§
4o do art. 20 do CPC/73).
Não sendo, portanto, o caso de arbitramento por
apreciação equitativa, devem os honorários advocatícios ser
estimados com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §
3o, da lei adjetiva civil (CPC/2015), vigente à época da prolação da
sentença.
Desta feita, cumpre acolher os embargos,
sanando omissão do v. acórdão, para majorar os honorários
fixados na origem para 15% do valor da causa.
Posto isso, dá-se o voto no sentido do
acolhimento do recurso de embargos de declaração, sanando a
omissão aventada e, mantendo o desprovimento recursal,
majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%
do valor da causa.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR